Tribunal: TJBA
Processo: 0007446-34.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007446-34.2012.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JAILTON INACIO DE ARAUJO E CIA LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO COM EXPRESSA ADVERTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 40 DA LEF. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EX OFFICIO ANTES DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O Juízo considerou caracterizada a inércia do exequente, que, mesmo intimado pessoalmente por meio eletrônico para se manifestar sobre diligências frustradas de citação dos devedores, permaneceu silente. O ente público alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal nos termos do art. 485, § 1º, do CPC e defende a necessidade de observância do rito do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada ao procurador do ente público supre a exigência de intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC para fins de configuração do abandono da causa; e (ii) estabelecer se a extinção do processo, por inércia do exequente, exige a prévia observância do procedimento previsto no art. 40 da LEF. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação realizada por meio eletrônico, via sistema PJe, dirigida ao procurador regularmente constituído, configura intimação pessoal válida, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, e do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006. A intimação para se manifestar sobre certidões de citação negativa e impulsionar o feito, com prazo de 30 dias, atende à exigência do art. 485, § 1º, do CPC, não se exigindo nova intimação específica com a fórmula "sob pena de extinção", quando já configurada a inércia qualificada. A extinção do processo por abandono da causa decorre da conduta subjetiva do autor que, mesmo intimado, deixa de promover os atos necessários à continuidade do feito, sendo distinta da prescrição intercorrente, regulada pelo art. 40 da LEF. A aplicação do art. 40 da LEF não é condição obrigatória prévia para extinção por abandono em execução fiscal não embargada, sendo legítima a extinção de ofício nos termos do art. 485, III, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A ausência de citação válida da parte executada não impede a extinção por abandono, quando ausente a formação da relação processual e verificada a inércia da parte autora, hipótese que afasta a aplicação da Súmula 240 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação eletrônica realizada ao procurador do ente público, via PJe, equivale à intimação pessoal para fins do art. 485, § 1º, do CPC. A inércia do exequente após intimação válida configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem necessidade de nova intimação com advertência expressa. A extinção do processo por abandono prescinde da prévia observância do rito do art. 40 da LEF, sendo cabível ainda que não haja citação do executado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0007446-34.2012.8.05.0191, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JAILTON INACIO DE ARAUJO E CIA LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .